Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que resolveu procedimento de liquidação de sentença. Dentre as teses recursais, o DISTRITO FEDERAL requereu a suspensão do processo em observância ao Tema 1169, do STJ, e de seguinte teor: "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". No entanto, o processo na origem cuida-se exatamente de liquidação individual de sentença coletiva. Em vista a eventual falta de interesse processual quanto à arguição em tela, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao recorrente manifestar-se. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403